Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I – Em se tratando de responsabilidade contratual envolvendo obrigação líquida com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43 do STJ.
II – O disposto no artigo 701 do CPC é aplicável apenas no caso de pagamento voluntário. Não atendida a ordem de pagamento, além da condenação ao pagamento do débito, o réu deverá pagar honorários sucumbenciais a serem fixados pelo juiz, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III – Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, conforme disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.